Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-29.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado. Reconhecimento de legítima defesa. Exclusão das qualificadoras. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, com a finalidade de submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) se deve ser reconhecida a excludente de ilicitude de legítima defesa e, consequentemente, absolvido o réu; (ii) se é possível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima; e (iii) se é cabível a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da legítima defesa e a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se viabiliza quando tais circunstâncias são verificáveis de plano. Caso contrário, as matérias devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.
4. Incabível o pleito defensivo para a revogação da prisão preventiva quando necessária para a garantia da ordem pública, já que idônea a fundamentação deduzida pelo Juízo a quo, bem como persistentes os motivos de sua decretação.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930275, 0702331-52.2022.8.07.0007, Relator Desembargador Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1815783, 0002581-31.2019.8.07.0008, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 22/02/2024.